Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Ricardo da Silva Lourenço, contra ato do Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa (Id. 35671965).
Anexou documentos (Id. 35671958).
Narra-se na impetração que, o Paciente foi preso temporariamente em 1o.3.2019, pela autoria, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, por três vezes. Posteriormente, o decreto temporário foi convertido em prisão preventiva.
Aduz-se, em síntese, que, após prolongada tramitação processual, em 18.12.2019 encerrou-se a instrução preliminar do feito. No dia 22.1.2020, os autos foram remetidos ao Ministério Público para alegações finais, contudo, constatado que a mídia relativa à inquirição de duas testemunhas estaria corrompida, reabriu-se a instrução criminal e designou-se audiência para oitiva das indigitadas testemunhas para o dia 6.3.2020.
Nesse contexto fático, alega-se violação à garantia da razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.
Entretanto, pelo que consta dos autos, trata-se de processo complexo, que apura crime de homicídio qualificado contra três vítimas, havendo pluralidade de réus e defensores, além da necessidade de inquirição de, ao menos, quinze testemunhas. Tais circunstâncias, por óbvio, podem acarretar imprevistos como o que ocorrera no caso em apreço, em que a mídia de oitiva de duas testemunhas acabou por apresentar os dados corrompidos, exigindo, portanto, a repetição do ato processual de inquirição.
Além disso, extrai-se que a audiência para oitiva das testemunhas acima mencionadas foi designada para daqui três dias, em 6.3.2020, concluindo-se que a instrução criminal está na iminência de, efetivamente, ser encerrada.
Além disso, ainda que o feito não estivesse na iminência de encerrar a fase instrutória, dos documentos que instruem a inicial não desponta morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes nestes autos, como a pluralidade de réus e defensores e quantidade de testemunhas ouvidas (15), a priori, justificam o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei. Aliás, como cediço, eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
Por essas razões, indefiro a liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNCGJ.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator